Tribunal: TJES
Processo: 5000311-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUDIMILA DE SOUZA MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém a prisão preventiva da paciente. A impetrante sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a desclassificação da conduta para porte de entorpecente para uso pessoal, além da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para justificar a prisão preventiva da paciente; (ii) analisar a alegação de desclassificação da conduta para infração administrativa de porte de drogas para uso pessoal; (iii) verificar a necessidade da prisão preventiva diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pelo interrogatório extrajudicial da corré, que confessou o transporte das drogas e afirmou que a paciente e outro corréu lhe entregaram as drogas e a ameaçaram para que assumisse a posse dos entorpecentes.

4. A desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal é incompatível com a via estreita do habeas corpus, pois demanda amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva, diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (222 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, 65 unidades de maconha, entre outros), evidenciando o risco à ordem pública.

6. A jurisprudência do STF considera idônea a segregação cautelar para garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendidas.

7. Condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta da conduta, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

2. A alegação de ausência de autoria e de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal não é cabível em habeas corpus, por demandar exame do conjunto fático-probatório.

3. Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 315; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 210563 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, DJe 06/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUDIMILA DE SOUZA MARQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000868-88.2024.8.08.0017.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que os entorpecentes foram apreendidos em posse da corré, não havendo prova acerca do envolvimento da paciente.

Sustenta que a conduta da paciente se subsome à infração administrativa de porte de maconha para uso pessoal.

Aponta, ainda, que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva da paciente, salientando que ela possui condições pessoais favoráveis, de modo que a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11876937).

Decisão de ID nº 11890156 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11922783) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUDIMILA DE SOUZA MARQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000868-88.2024.8.08.0017.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que os entorpecentes foram apreendidos em posse da corré, não havendo prova acerca do envolvimento da paciente.

Sustenta que a conduta da paciente se subsume à infração administrativa de porte de maconha para uso pessoal.

Aponta, ainda, que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva da paciente, salientando que ela possui condições pessoais favoráveis, de modo que a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como cediço, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023)

No caso, consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e posteriormente denunciada pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização na BR 262, deu ordem de parada ao veículo FIAT SIENA, conduzido por motorista de aplicativo e, como passageiros, estavam os réus RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE, LUIZ BEETHOWEN PEREIRA LEITE e LUDIMILA DE SOUZA MARQUES (paciente).

Relata que os réus apresentaram conduta suspeita, já que LUIZ BEETHOWEN e LUDIMILA, no momento da abordagem, tentaram ir em direção a um posto de gasolina, enquanto RAQUEL buscou ocultar uma bolsa embaixo do banco do carro.

Realizada busca pessoal, os policiais lograram apreender 222 (duzentos e vinte e dois) pinos de cocaína, 70 (setenta) pedras de crack, 65 (sessenta e cinco) unidades médias de maconha, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, 03 (três) unidades grandes de maconha, 12 (doze) papelotes de cocaína e 01 (um) saco pequeno de crack.

A prova da materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (pp. 41/42 - ID nº 11684679), enquanto os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por meio dos depoimento dos policiais rodoviários federais responsáveis pela diligência, além do depoimento da corré RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE.

Em seu interrogatório extrajudicial, a corré RAQUEL confessou os fatos, dizendo que os corréus LUIZ e LUDMILA (paciente) foram os responsáveis por lhe entregar as drogas que foram apreendidas em seu poder e que a acompanharam com o objetivo de garantir que a entrega fosse feita e, além disso, teriam a ameaçado para que ela assumisse a propriedade dos entorpecentes:

A interrogada afirmou que ali recebeu de Luiz e de Ludmila a droga apreendida, que estava em sua posse no momento da abordagem dos policiais rodoviários. Luiz então chamou outro Uber para levá-los até o município de Afonso Cláudio, onde a droga seria entregue a outro indivíduo, cujo nome ela não soube declinar. Luiz e Ludmila acompanharam a interrogada com o objetivo de garantir que a entrega do entorpecente fosse feita (...) Afirmou ainda que, dentro da viatura da Polícia Rodoviária, Luiz e Ludmila, de maneira ameaçadora, disseram para a interrogada assumir toda a propriedade da droga, alegando que ela tem filhos e deveria pensar neles antes de tomar qualquer decisão. A interrogada confirmou que no momento da abordagem policial, de fato, a droga estava em sua posse, mais precisamente embaixo do banco dianteiro onde estava sentada. No entanto, reafirmou que a droga foi entregue a ela por Luiz e Ludmila.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela impetrante, há indícios suficientes de autoria.

Da mesma forma, com base no depoimento da corré supramencionado, não me parece que a conduta da paciente possa se subsumir à mera infração administrativa de porte de maconha para uso pessoal.

De toda sorte, sabe-se que as teses relativas à ausência de provas de autoria e de desclassificação são incompatíveis de serem analisadas na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento no conjunto fático-probatório, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

A par do
fumus comissi delicti
demonstrado acima, faz-se presente o perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (222 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, 65 unidades de maconha, 25 buchas de maconha, 3 unidades grandes de maconha, 12 papelotes de cocaína, 2 saquinhos maiores de cocaína e 1 saquinho pequeno de crack) e variedade das substâncias.

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que se mostra “
idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida
” (HC 210563 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, DJe 06/06/2022).

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.